Tribunal: TJMT
Processo: 1009187-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009187-16.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.917.261-73 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO –– PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NOVO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

1-
O laudo pericial é documento indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de cobrança de Seguro Obrigatório.

2- A não realização de nova prova pericial, quando inconclusiva ou contraditória a primeira, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

3- Sentença anulada, determinando a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.

4- Agravo interno que merecer ser conhecido, porém, desprovido, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto
contra a decisão monocrática de ID.:
32073475
; proferida
por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
1009187-16.2017.8.11.0041
, proposta por
DANIEL DA SILVA OLIVEIRA
, em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, dando provimento ao apelo do requerente, pare reconhecer o cerceamento de defesa nos autos e anular a sentença guerreada, reabrindo a instrução do feito para que se proceda à nova perícia, face o laudo contraditório no que tange ao enquadramento à tabela Susep, os tetos a serem aplicados, e graduação das lesões sofridas.

Em suas razoes de ID.: 37969492, alega :
(i)
que a sentença anulada deve ser mantida, uma vez que o autor não impugnou o perito judicial quando oportuno, atingido assim pela preclusão;
(ii)

que a tabela aplicável ao caso concreto é a inserida na Lei no 11.945/09, vigente na data do acidente;

(iii)

que houve um equívoco quanto ao enquadramento

da lesão no primeiro pododáctilo do pé esquerdo, por parte do perito, que foi habilmente interpretado pelo juiz de primeiro grau.

Contrarrazões de ID: 41417966, rebatendo a tese recursal e pugnando pela manutenção da bem lançada decisão monocrática.

Quanto necessário. Colocar em pauta porá julgamento perante a colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense. Providências de estilo; cumpram-se.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presente os requisitos formais, admito o recurso de agravo interno interposto pela seguradora.

Passo a decidir.

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 32073475; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1009187-16.2017.8.11.0041, proposta por DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, dando provimento ao apelo do requerente, pare reconhecer o cerceamento de defesa nos autos e anular a sentença guerreada, reabrindo a instrução do feito para que se proceda à nova perícia, face o laudo contraditório no que tange ao enquadramento à tabela Susep, os tetos a serem aplicados, e graduação das lesões sofridas.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Visto, etc...

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID: 30470542; proferida pelo Juízo da 10
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1009187-16.2017.8.11.0041, proposta por DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais referente à soma das lesões: 1o pododáctilo do pé esquerdo de média (50%), repercussão, equivalente 12,5% no global, 3o pododáctilo do pé esquerdo de média (50%) repercussão, equivalente a 5% no global; 4o pododáctilo do pé esquerdo de média (50%), repercussão, equivalente a 5% no global, com soma total no global de 22,5%), a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro, 25.01.2017. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processual e honorários advocatícios fixados em R$600,00, art. 85, §8o do CPC.

Em suas razoes de ID.: 30470544, alega preliminarmente: (i) incapacidade técnica do perito nomeado por não ser traumatologista/ortopedista, destacando ainda que em que pese o destinatário final seja o juiz, cabe a ele em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação de seu convencimento, apontando inclusive que impugnou a nomeação do perito como se vê no ID:14831620; No mérito: (ii) que o juízo de piso, sentenciou de formar equivocada, pois deixou de aplicar corretamente a quantificação levado a erro pelo perito não especialista, apontando que o juiz sentenciante nem sequer respeitou o valor total de 22,5% no global pela soma das três lesões, que seria o valor de R$3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos); (iii) majoração dos honorários sucumbenciais para R$1.500,00;

Contrarrazões, ID.: 30470549, rebate a tese recursal. Pugnando ao final pela manutenção da bem lançada sentença.

Síntese necessária.

DECIDO.

De acordo com o relatado, o recurso diz respeito à apelação cível interposta em razão do inconformismo com a sentença de primeiro grau, em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida pelo ora apelante, que julgou parcialmente procedente a pretensão originária.

Para a demonstração do direito à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, é preciso mais do que a ocorrência do sinistro e a demonstração do dano causado, é imperioso que a vítima demonstre, por meio de exame pericial, a lesão sofrida e o seu grau, possibilitando a verificação da extensão do dano; da analise do laudo pericial judicial de ID:30470537 consta dos aludido percentuais que pelo simples confronto com a tabela Susep encontrada no sitio eletrônico susep.gov.br/meutatentidmento/seguro_pessoas_consumidor, existem discrepância quanto ao enquadramentos e tetos utilizados; some-se a isso a aplicação equivocada da sentença em que generalizou os tetos em 10% divergindo também da tabela supracitada e do próprio laudo, este elaborado por um profissional que sequer é especialista em traumatologia/ortopedia, fato este inclusive impugnado pelo autor.

A Lei no 11.945/09, modificando a Lei no 6.194/74, em seu artigo 5o, § 5o, dispõe acerca da obrigatoriedade da prova pericial para constatação do grau da lesão sofrida, in verbis:

“Art. 5o - (...) § 5o - O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.” (grifo nosso)

Assim, a invalidez em que pese atestada, é necessária a realização de novo laudo pericial, o qual deverá apontar não só a invalidez da vítima, sua classificação, sua permanência, mas também o seu grau, todos na forma especificada pela Tabela SUSEP supracitada.

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização, dada pelo artigo 370 do novo CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua imparcialidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da imparcialidade ou o da igualdade processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra. O que se busca, ao aplicar o citado artigo, é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário. Em decisão monocrática, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reconhecendo o cerceamento de defesa, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para que reabra a instrução processual e realize nova perícia médica necessária à constatação do grau de invalidez do apelado, a fim de se saber se existe direito a indenização.

Intimem-se. “Cumpram-se.”

Nesse sentido já posicionou o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO DE OFICIO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PERÍCIA REQUERIDA PELAS PARTES – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NOVO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

1. O laudo pericial é documento indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de cobrança de Seguro Obrigatório.

2. A não realização de nova prova pericial, quando inconclusiva ou contraditória a primeira, ainda mais quando aceita pelas partes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

3. Sentença anulada, determinando a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.
(N.U 0033134-53.2016.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018)(Grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE –LAUDO MÉDICO CONTRADITÓRIO – REALIZAÇÃO DE NOVA PERICIA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Necessária a realização da perícia médica requerida para constatar e quantificar o respectivo grau da lesão para a devida indenização, sob pena de cerceamento de defesa. (“N.U 0003669-53.2015.8.11.0002, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017)”

No caso, bem apreciou a decisão monocrática ora hostilizada. A perícia é toda inconclusiva, prejudicando a defesa do autor e, neste contexto, violando o principio constitucional do contraditório, artigo 5o, inciso LV, da Carta Constitucional, reclamando, portando, manutenção incólume da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos que bem explorou a questão.

Com estas considerações, ratificando todos os fundamentos da decisão monocrática recorrida, conheço deste agravo interno, negando-lhe provimento. E, por força do prescrito no § 4o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, se a decisão for unânime, resta o agravante condenado em multa de 1% sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou sequer impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020